Tribunal: TJSP
Processo: 1008299-39.2019.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela em membro superior esquerdo, decorrente de doença do trabalho. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela em membro superior esquerdo, decorrente de doença do trabalho. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC, observando-se a Súmula 111, do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício.